Tribunal: TJBA
Processo: 0001807-47.2008.8.05.0200
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001807-47.2008.8.05.0200

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE POJUCA

Advogado(s)
:
MILTON DE CERQUEIRA PEDREIRA

APELADO: CONSTANCA DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
VITOR RIBEIRO DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLIC
A
MUNICIPAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. SANÇÃO DISCIPLINAR DE SUSPENSÃO APLICADA SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DO DESCONTO SALARIAL DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Pojuca, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
s
ervidora
p
ública municipal, condenando o Ente Federado ao pagamento de dano moral e à devolução de quantia descontada no salário, em razão de suspensão funcional de 5 (cinco) dias, aplicada sem a instauração de PAD.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se o recurso interposto pela Municipalidade é tempestivo; estabelecer se a suspensão aplicada à
s
ervidora, sem prévio processo administrativo disciplinar, gera nulidade da penalidade e direito à indenização por danos moral e material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação realizada, via sistema eletrônico (PJe), possui natureza de intimação pessoal, nos termos do art. 183, §1º, do CPC e art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006, razão pela qual incide o prazo em dobro em favor da Fazenda Pública.

4. A contagem do prazo recursal observou corretamente a ciência em 24.02.2025, iniciando-se
no dia
25.02.2025 e findando
a
14.04.2025, de modo que o recurso interposto, nesta data, é tempestivo.

5. No mérito, a aplicação de sanção, sem a instauração de processo administrativo disciplinar, violou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LIV e LV), ensejando a nulidade da penalidade.

6. O Ente Municipal não comprovou a instauração de PAD, limitando-se a apresentar Portaria de suspensão e documentos administrativos internos, insuficientes a legitimar o ato sancionatório.

7. A mera suspensão funcional, desacompanhada de prova de efetivo abalo psicológico, não configura dano moral indenizável, devendo ser afastada a condenação a esse título.

8. O desconto de R$ 44,02 (quarenta e quatro reais e dois centavos) do salário da Suplicante, decorrente da sanção anulada, deve ser restituído, com a devida atualização monetária.

9. Diante da reforma parcial da sentença, a servidora suportará o ônus sucumbencia
l
, cuja exigibilidade permanece suspensa, em razão da gratuidade de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso parcialmente provido.

——————————————————————————————————————

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 183, §1º, 1.003 e 98, §3º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 0000374-22.2013.8.05.0268, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 5ª Câmara Cível, j. 08.02.2017; TJ-BA, Apelação / Reexame Necessário nº 8162131-64.2020.8.05.0001, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, 4ª Câmara Cível, j. 18.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº.
0001807-47.2008.8.05.0200
,
em que figura como Recorrente o
MUNICÍPIO DE POJUCA
, sendo

Recorrida
CONSTÂNCIA DE JESUS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO.